Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-50.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000932-50.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY MAGGI ANANIAS - CPF: 005.813.519-75 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUNTADA DE
PRINTS
DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS – COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo a promovente juntado comprovante de pagamento da fatura cobrada indevidamente,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistentes as quantias cobradas, condenando a promovida a restituir em dobro os valores, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante as cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, declarando inexistentes as quantias cobradas, devendo a ré restituir em dobro as quantias pagas, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a linha fora solicitada pela promovente via canal de atendimentos de televendas, oportunidade na qual a Recorrente, agindo norteada pelo princípio basilar das relações de consumo, qual seja, o da boa-fé, realizou a contratação.

Sustentou que não há qualquer exposição do consumidor à situação vexatória, muito menos o valor cobrado teria essa potencialidade, se tratando o fato de mero aborrecimento, não havendo que se falar em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que nunca solicitou a contratação da linha telefônica (65) 9 9235 5167 e que vinha recebendo diversas cobranças indevidas efetuadas pela empresa promovida, tendo apresentados
prints
demonstrando o recebimento de ligações e mensagens.

Aduz que após tentativas de solucionar o problema, optou por realizar o pagamento da fatura no importe de R$ 41,81 (quarenta e um reais e oitenta e um centavos), objetivando dar fim na situação. Todavia, ainda assim, continuou a ser cobrada indevidamente, desta vez por fatura no importe de R$ 88,57 (oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente ao mês de junho/2018.

Informou de protocolos na inicial, comprovando as tentativas de solucionar o problema administrativamente, quais sejam: 2018563275061, 2019792453251 e 2020272490725.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

As cobranças indevidas por linha telefônica não contratada configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese à promovida tenha alegado em recurso que a linha fora solicitada pela promovente via canal de atendimentos, vejo que não houve a apresentação de gravação telefônica ou contrato aos autos. As cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo a promovente apresentado comprovante demonstrando que realizou o pagamento de fatura cobrada indevidamente, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021